Tribunal: TJSP
Processo: 1006591-83.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Conversão do julgamento em diligência – Reanálise do mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006591-83.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
SANDRO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E CYRO BONILHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006591-83.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 24.122
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006591-83.2016/50000
EMBARGANTE:
Sandro Lima
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Mogi Guaçu 1a Vara Cível
VOTO No 24.122
Acidentária
Embargos de declaração do autor

Conversão do julgamento em diligência Reanálise do
mérito
Embargos rejeitados. Não se ressente de
quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual
Código de Processo Civil, a decisão que contenha
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 199/203, o qual converteu o julgamento em diligência para
a renovação da prova técnica.
O embargante sustenta que os documentos dos
autos são suficientes para comprovação de seu direito. Destaca a
precedente concessão administrativa de auxílio-doença acidentário e o
certificado
de
reabilitação profissional emitido pelo INSS, que
demonstram, respectivamente, o nexo causal e a redução da capacidade
laborativa. Assim, alega a desnecessidade de nova perícia (fls. 01/03).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste ao embargante.
Em verdade, busca a parte autora a reapreciação
de matéria já julgada, tendo por base os mesmos elementos constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006591-83.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 24.122
3
dos autos, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.
Ao apreciar a matéria devolvida a esta Corte, o v.
acórdão teceu fundamentação clara e suficiente, indicando os
argumentos que levaram à conversão do julgamento em diligência.
Foram apontadas as dúvidas que ainda permanecem em relação aos requisitos legais acidentários,
especialmente ante o fato de o trabalho técnico dos autos ser
contraditório. Afinal, em resposta a quesitos, o expert informou limitação
à elevação dos membros superiores (área lesionada) e ao carregamento
de peso, que, todavia, não foi verificada quando do exame físico, em que
revelados achados compatíveis com a normalidade.
Quanto ao nexo causal, o fato de o INSS ter
concedido em determinado momento o auxílio-doença acidentário não
obriga o órgão jurisdicional a reconhecer o nexo de causalidade, vez que
se trata de ato meramente administrativo, que não vincula o Poder
Judiciário, devendo a parte autora comprovar em juízo tal requisito,
independentemente da nomenclatura dada ao benefício na esfera
administrativa.
Assim, a renovação da prova técnica se mostrou
imprescindível para a ampla investigação sobre o verdadeiro quadro
clínico do obreiro, a fim de que nenhuma incerteza possa comprometer a
justa solução da lide.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do CPC em vigor, contendo os argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006591-83.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 24.122
4
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR